Tribunal: TJDFT
Processo: 0729782-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Vistos, etc... Mantenho provisoriamente a Decisão agravada, lavrada nos seguintes termos: “É cediço que, nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outras palavras, faz-se necessário comprovar, simultaneamente, relevante fundamentação que ateste a plausibilidade do direito vindicado, e existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O §3o do dispositivo legal, por sua vez, determina que a reversibilidade da medida é condição essencial para o deferimento do pedido. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Pois bem. Registro que a presente demanda será julgada à luz dos princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o vínculo jurídico estabelecido entre as partes se consubstancia em relação de consumo, em virtude de a parte ré se enquadrar como prestadora de serviços cambiais e os autores serem destinatários finais do produto. Dessa forma, as partes são consumidores e fornecedores, conforme disposto nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90. Isso não elide o diálogo das fontes de Direito, notadamente as regras pertinentes contidas no Código Civil. A princípio, a relação jurídica entre as partes restou comprovada com os recibos de IDs 100797918 e 100797918. É cediço que há responsabilidade solidária entre a correspondente cambial e a instituição contratante, tanto nos termos da Resolução no 3.954/2011, do Banco Central, quanto dos arts. 7o, parágrafo único, 20 e 25, do CDC. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRESPONDENTE CAMBIAL. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IRREGULARIDADES. RESOLUÇÕES DO BACEN. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO VERIFICAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. O não conhecimento do recurso por falta de fundamentação específica se dá apenas quando as razões do apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo esse o caso dos autos. Não se verifica cerceamento de defesa, quando indeferida a produção de provas desnecessárias para o deslinde da controvérsia. Conforme a Resolução no 3.954/2011, do Banco Central, artigo 2o, o correspondente cambial atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado. A análise conjunta dos artigos 7o, parágrafo único, 20 e 25, do Código de Defesa do Consumidor, que adotou a teoria do risco-proveito do negócio jurídico, impõe que há responsabilidade objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeira de fornecimento por eventuais danos causados ao consumidor. É dever do fornecedor disponibilizar informações claras e completas ao consumidor, de modo que a decisão pela compra ou não seja feita de forma informada, sem gerar prejuízos inesperados. No caso dos autos, as rés não só descumpriram o seu dever de informação, mas também ofertaram a comercialização de moeda estrangeira em desobediência às normas estabelecidas pelo Banco Central. Houve, portanto, grave falha no serviço prestado, o que atrai a responsabilidade objetiva dos fornecedores, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. À luz do artigo 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor a reparação de danos patrimoniais sofridos. Além disso, conforme disciplina o artigo 884, do Código Civil, aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. Incontroversa nos autos a irregularidade dos serviços oferecidos pelas empresas rés, bem como o inadimplemento da obrigação contratada, configurou-se o enriquecimento, havendo o dever de ressarcir. A crise sanitária causada pela pandemia da COVID-19 alterou bastante a dinâmica negocial em todos os ramos da economia. Todavia, não se configura motivo suficiente para excluir, no caso concreto, a responsabilidade civil no âmbito das obrigações pecuniárias. Em atenção ao determinado pelos artigos 85 e 86, do Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais dos patronos devem ser pagos pelas partes contrárias. (Acórdão 1339718, 07143784720208070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A pretensão de arresto cautelar pressupõe a comprovação do risco de dilapidação ou ocultação de patrimônio e insolvência do devedor, sob pena de indeferimento. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PROVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLURALIDADE DE PENHORA. NÃO EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O arresto demanda a existência de prova literal de dívida líquida e certa. 1.1. De modo efetivo, a tutela cautelar de arresto, prevista no art. 300 e 301 do CPC, exige que seja demonstrado que o devedor não dispõe de patrimônio suficiente para efetivar a obrigação pecuniária, ou, ao menos, sua situação de insolvência, e que se encontra dilapidando seu patrimônio, a fim de frustrar a execução da dívida. (...) 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1344114, 07082290420218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 8/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, embora evidenciado o fechamento de lojas da ré IEX, não restou comprovada a dilapidação ou ocultação de patrimônio e insolvência da ré UNIÃO e, em vista da responsabilidade solidária entre as partes, não se verifica a urgência na medida. Assim, não atendidos todos os requisitos do art 300 do CPC, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência requerida.” A Decisão agravada lastreia-se em precedentes da Corte mostrando que, ao menos em princípio, não emerge nítido o direito reclamado pelos Recorrentes para concessão de pleito liminar. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 17 de setembro de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator